Tribunal: TJMT
Processo: 1010799-84.2023.8.11.0006
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010799-84.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuições Especiais, Atos Unilaterais, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AILTON ANTONIO DE LIMA - CPF: 176.742.391-87 (RECORRENTE), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0184-81 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA.
APURAÇÃO DE SALDO EM CONTA PASEP. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. COMPLEXIDADE DA PROVA. PRELIMINAR ACOLHIDA
. RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar

causas

cíveis
de
maior

complexidade
, tendo
como
base o
objeto da prova e não o direito material discutido
, o que
ocorre

apenas

quando

houver
a
necessidade
de
produção
de
prova

pericial

complexa
(
Enunciado
54 do FONAJE e STJ RMS 30170/SC).

A

apuração
de eventual
saldo

na

conta
do
PASEP (
Programa
de
Integração
Social e o
Programa
de
Formação
do
Patrimônio
do
Servidor
Público)
exige

prova

pericial

contábil
e,
consequentemente
,
diante
da
complexidade
da
prova
,
torna o juizado especial incompetente para processar e julgar a presente

demanda
.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1010799-84.2023.8.11.0006

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente
:
BANCO DO BRASIL SA

Recorrido
:
AILTON ANTONIO DE LIMA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

AILTON ANTONIO DE LIMA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
BANCO DO BRASIL SA
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e concluiu que houve dano quanto à inexistência de saldo encontrado na conta PASEP quando da aposentadoria da parte autora.

Julgou

procedentes

os

pedidos

iniciais
para
condenar
a
parte

reclamada
a
pagar

indenização

por

danos

materiais
no valor de R$ 19.470,22 e
danos

morais
no valor de R$ 5.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada, sustentando que: a) a petição inicial é inepta, pois a partir da narração dos fatos da inicial não se pode deduzir logicamente a conclusão do pedido e a parte reclamante não trouxe o contrato a ser revisado; b) encontra-se prescrita a pretensão de ressarcimento de perdas sofridas na atualização monetária da conta do PIS/PASEP; c) é necessária a realização de perícia contábil; d) é parte ilegítima para figurar no polo passivo e; e) não se aplica o CDC ao caso. Requereu o acolhimento das preliminares ou que no mérito seja julgada improcedente a demanda.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Incompetência

em

razão
da
matéria
.

Nos
termos
do
artigo
3o da Lei
no
9.099/95, o
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
.

Em
relação

ao

conceito
de
menor

complexidade
, o
Enunciado
54 do
Fórum
Nacional de
Juizados

Especiais

estabelece
que se
deve

levar

em

consideração o objeto da prova e não o direito material discutido
:

ENUNCIADO 54 – A
menor

complexidade
da causa para a
fixação
da
competência
é
aferida

pelo

objeto
da
prova
e
não

em
face do
direito
material.

Mesma

exegese
é
extraída
da
jurisprudência
do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA.
(...)
3. O art. 3o da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3o, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40
salários-mínimos
não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria.
(...)
(STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010,
DJe
13/10/2010)

Assim
sendo
,
os

Juizados

Especiais

Cíveis

não

são

competentes
para
processar
e
julgar

causas

em
que for
necessária
a
produção
de
prova

pericial

complexa
.

Em
análise
dos autos,
diante
da
expressa

impugnação
da
parte

reclamada

em

relação

aos

cálculos

apresentados
pela
parte

reclamante

na

inicial

quanto

ao
valor do PASEP (
Programa
de
Integração
Social e o
Programa
de
Formação
do
Patrimônio
do
Servidor
Público), no
caso
,
será

necessária

prova

pericial

contábil a fim de apurar as taxas de conversão
,
os

valores

pagos
a
menor

ou
a
maior
,
assim

como
se
houve
a
correta

aplicação
dos
indexadores

vigentes
à
época
e que
incidiram

em

cada

período
,
hipótese

esta
que
somente

pode
ser
realizada
com
auxílio
de
perito

contábil
,
sendo
,
portanto
,
incompatível
com o
sistema
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
, ante a
complexidade
.

A
propósito
:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PIS/PASEP – CÁLCULOS COMPLEXOS - INDISPENSABILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA AO CORRETO DESLINDE DA CAUSA - INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. Diante da complexidade dos cálculos, é imperioso acolher a incompetência do Juizado Especial Cível para o trato da referida matéria, ante a necessidade de produção de prova pericial contábil, a qual é incompatível com o rito estabelecido na Lei no 9.099/95.2. Forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em análise.3. Incompetência do Juizado Especial Cível mantida.4. Recurso conhecido e não provido.(N.U 1075685-10.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024,
publicado
no DJE 18/07/2024)

RECURSO INOMINADO. BANCO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE DESCONTO INDEVIDO. CÁLCULO DE ATUALIZAÇÃO INVEROSSÍMEL.NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. ART. 3o DA LEI N. 9099/95. COMPLEXIDADE DA CAUSA. ENUNCIADO 70 DO FONAJE. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.
Se há nos autos elementos que demonstram a necessidade na realização de perícia contábil, o que torna a causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda.
(N.U 1005132-20.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024,
publicado
no DJE 29/02/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PIS/PASEP – CÁLCULOS COMPLEXOS - INDISPENSABILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA AO CORRETO DESLINDE DA CAUSA - INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Diante da complexidade dos cálculos, é imperioso acolher a incompetência do Juizado Especial Cível para o trato da referida matéria, ante a necessidade de produção de prova pericial contábil, a qual é incompatível com o rito estabelecido na Lei no 9.099/95. 2. Forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em análise. 3. Incompetência do Juizado Especial Cível mantida. 4. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1014144-04.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023,
publicado
no DJE 04/10/2023)

Ainda
,
n
esse

mesmo

sentido
,
menciono

os

seguintes

julgados
:
N.U 1001798-86.2020.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/04/2023,
Publicado
no DJE 14/04/2023 e N.U 1024345-32.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
19/10/2021,
Publicado
no DJE 21/10/2021; N.U 1042702-71.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
20/08/2020,
Publicado
no DJE 24/08/2020.

Dessa forma,
por
ser
necessária
a
produção
de
prova

pericial
n
o
caso

concreto
,
trata
-se de
matéria

complexa
e,
consequentemente
,
este

juízo é incompetente para processar e julgar a presente

demanda
.

Tópicos

prejudicados
.

Com o acolhimento da preliminar de incompetência dos
Juizados Especiais Cíveis
, encontra-se prejudicado o exame das questões discutidas no mérito.

Dispositivo
.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada a fim de reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis e
julgar EXINTO
o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 3° e 51, inciso II, da Lei n° 9.099/95.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024